Tribunal: TJPA
Processo: 0001607-41.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001607-41.2019.8.14.0091

APELANTE: EDIR FIGUEIREDO ASSUNCAO DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 70, DO CP. ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES EM TOQUES NAS PARTES ÍNTIMAS DE CRIANÇA DE 7 ANOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ATIPICIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que o acusado, companheiro da avó da vítima, praticou atos libidinosos contra criança de 7 anos de idade, consistentes em toques em suas partes íntimas, além de observá-la durante o banho. A defesa sustenta ausência de materialidade e insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável encontra amparo em conjunto probatório idôneo e suficiente; (ii) estabelecer se os atos descritos configuram conduta típica ou meros atos preparatórios, nos termos do art. 386, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema acusatório impõe ao Ministério Público o ônus de comprovar a materialidade e a autoria delitivas, nos termos do art. 129, I, da CF e do art. 156 do CPP, incumbência devidamente satisfeita no caso concreto.

O juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial, conforme art. 155 do CPP, sendo legítima a valoração conjunta e motivada dos elementos probatórios.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual praticados contra menores de 14 anos, possui especial relevância probatória quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

As declarações da vítima foram colhidas na forma da Lei nº 13.431/2017, em ambiente protegido, revelando-se lineares, constantes e desprovidas de contradições relevantes, além de corroboradas por prova testemunhal.

A ausência de vestígios físicos no laudo sexológico não afasta a materialidade do delito, pois o tipo penal do art. 217-A do CP abrange a prática de outro ato libidinoso, inclusive toques externos que não deixam marcas.

A vulnerabilidade da vítima é presumida ex lege, em razão da idade (7 anos), sendo irrelevante eventual consentimento ou experiência prévia, nos termos da Súmula 593 do STJ.

O toque nas partes íntimas de criança com finalidade lasciva configura ato libidinoso típico, não se tratando de mero ato preparatório, afastando-se a tese de atipicidade.

A dosimetria da pena observa a técnica trifásica e encontra fundamentação adequada, em conformidade com o art. 59 do CP e o art. 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar condenação por estupro de vulnerável.

A ausência de vestígios físicos não descaracteriza o crime do art. 217-A do CP, quando comprovada a prática de ato libidinoso.

O toque nas partes íntimas de criança menor de 14 anos configura ato libidinoso típico, não sendo mero ato preparatório.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é firme e convergente quanto à autoria e à materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, 93, IX, e 129, I; CP, arts. 59, 70 e 217-A, caput; CPP, arts. 155, 156 e 386, III; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.625.636/DF; STJ, AgRg no AREsp 1.695.504/DF; STJ, Súmula 593.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

‍

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDIR FIGUEIREDO ASSUNÇÃO DE MIRANDA, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condena à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo
217-A
,
caput
, do
CPB
, combinado com o artigo
70
, do mesmo diploma legal.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe conduta delituosa consistente em atos libidinosos praticados no ano de 2016, em residência situada na Passagem São Marcos, Bairro Condeixa, município de Salvaterra/PA. Segundo a peça acusatória, o réu, conhecido como "Barão", passou as mãos nas partes íntimas de ADRIELLY TEIXEIRA DA SILVA, à época com 7 (sete) anos de idade, neta de sua companheira. A denúncia foi recebida em 20/05/2019.

Concluída a fase instrutória, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a condenação, enquanto a Defesa, por meio de memoriais escritos, sustentou a absolvição do acusado. Sobreveio sentença condenatória, ensejando a interposição de recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante alega ausência de materialidade e insuficiência probatória, argumentando que a condenação se ampara exclusivamente na palavra da vítima, o que, segundo afirma, não condiz com a verdade real. Invoca, assim, o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição. Em caráter subsidiário, aduz a atipicidade da conduta, com fulcro no artigo
386
, inciso
III
, do
CPPB
, por entender que os atos narrados constituiriam apenas atos preparatórios, sem subsunção ao tipo penal do artigo
217-A
do
CPB
.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a regularidade da condenação, afirmando que o conjunto probatório produzido em juízo comprova, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do crime imputado, rechaçando as teses defensivas. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a condenação do apelante pelo delito previsto no artigo
217-A
,
caput
, do
CPB
, combinado com o artigo
70
do mesmo diploma, encontra suporte probatório idôneo e suficiente, bem como se procede a tese subsidiária de atipicidade da conduta, invocada com fundamento no artigo
386
, inciso
III
, do
CPPB
, sob a invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

De início, impende consignar que a sentença condenatória, constante do ID nº 26115697, examinou detidamente o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, observando que, por se tratar de infração que não deixou vestígios materiais relevantes, a materialidade e a autoria deveriam ser aferidas primordialmente a partir da prova oral colhida em juízo, nos termos do artigo
155
do
CPPB
. Com efeito, a vítima foi ouvida mediante o procedimento previsto na Lei nº 13.431/2017, em ambiente protegido e na presença exclusiva de profissional habilitada, ocasião em que confirmou, em relato livre, coerente e desprovido de induzimento, os fatos já narrados em 2018 perante a autoridade policial.

Segundo consignado na decisão de primeiro grau, a menor afirmou que o acusado, companheiro de sua avó, por duas vezes tocou sua genitália com as mãos, esclarecendo que não se encontrava despida, bem como relatou que, em outra ocasião, enquanto tomava banho, percebeu que o réu a observava pela porta. A sentença destacou a linearidade e firmeza das declarações, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, inexistindo contradições ou elementos indicativos de fabulação.

A prova testemunhal, por sua vez, reforça a narrativa da vítima. A tia e atual guardiã da menor relatou que tomou conhecimento dos fatos por intermédio da prima da ofendida, primeira confidente da criança. A avó, embora tenha externado descrença inicial quanto à conduta do companheiro, confirmou que, ao saber dos fatos, conduziu a neta ao posto de saúde, onde esta reiterou os acontecimentos a profissional de enfermagem, em atendimento reservado. Não se extrai dos autos qualquer indício concreto de animosidade prévia, vingança ou má-fé apta a comprometer a credibilidade dos relatos.

No que tange à materialidade, o Inquérito Policial (ID nº 26115699) contém o Boletim de Ocorrência (pág. 05) e a certidão de nascimento da vítima (pág. 11), comprovando que contava com 7 (sete) anos de idade à época dos fatos, circunstância que atrai a incidência do artigo
217-A
,
caput
, do
CPB
, cuja vulnerabilidade é presumida
ex lege
. O Laudo Sexológico nº 2018.01.000957-SEX (ID nº 26115699, págs. 14/15) não constatou vestígios de conjunção carnal ou de atos libidinosos invasivos intensos, o que, todavia, não descaracteriza o delito, porquanto a própria tipificação abrange a prática de “outro ato libidinoso”, e tais condutas, notadamente quando consistentes em toques externos, frequentemente não deixam marcas físicas detectáveis.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados contra menores de 14 anos, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com o conjunto dos autos, entendimento reafirmado, inclusive, em precedentes citados na sentença, como o AgRg no AREsp 1.625.636/DF e o AgRg no AREsp 1.695.504/DF. A Súmula nº
593
do
STJ
igualmente estabelece que a configuração do crime de estupro de vulnerável independe de consentimento da vítima, de sua experiência sexual anterior ou da existência de relacionamento com o agente, reforçando a natureza objetiva da proteção legal.

No plano doutrinário, conforme registrado no decisum, Guilherme de Souza Nucci admite a condenação baseada na palavra da vítima, desde que confrontada com os demais elementos probatórios e analisada à luz das circunstâncias do caso concreto. Marcelo Bertasso, por sua vez, ressalta que, em delitos dessa natureza, usualmente praticados na clandestinidade, o depoimento da vítima pode constituir prova de elevadíssimo valor, suficiente a fundamentar decreto condenatório quando não infirmado por elementos concretos.

No caso em exame, as declarações da menor mostram-se constantes, lineares e desprovidas de vícios aparentes de vontade, tendo sido reiteradas em momentos distintos, inclusive perante profissional de saúde, logo após a revelação à família. A negativa do réu, desacompanhada de prova capaz de desconstituir o arcabouço probatório, não se sobrepõe à convergência dos elementos coligidos sob contraditório judicial. Ademais, nos termos do artigo
155
do
CPPB
, o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em juízo, não se verificando qualquer ilegalidade na valoração realizada.

Quanto à tese de atipicidade, não prospera a alegação de que os atos descritos configurariam meros atos preparatórios. O artigo
217-A
do
CPB
prevê, como núcleos do tipo, “ter conjunção carnal” ou “praticar outro ato libidinoso” com menor de 14 anos, sendo suficiente a realização de ato com conotação sexual e finalidade lasciva, ainda que não haja cópula ou contato invasivo. O toque nas partes íntimas de criança de 7 anos, como descrito nos autos, subsume-se perfeitamente à figura típica, atingindo o bem jurídico tutelado.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/06/2026